Tribunal: TJSP
Processo: 0002356-02.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002356-02.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FILEMON RIBEIRO
PASCHOAL JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
deram provimento ao recurso para cassar a decisão recorrida e determinar o
retorno de Filemon Ribeiro Paschoal Júnior, matrícula SAP no 173.818-6, ao
regime semiaberto, devendo ser submetido a exame criminológico ou a avaliação
psicossocial para fins de regime aberto, abrindo-se vista ao Ministério Público e à
Defesa para que, querendo, apresentem quesitos. Com a juntada do laudo, o
magistrado deverá dar nova vista às partes para que se manifestem, proferindo
nova decisão.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002356-02.2020.8.26.0637 -Voto no
2
@Agravo em Execução Penal no 0002356-02.2020.8.26.0637.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Filemon Ribeiro Paschoal Júnior.
Petição eletrônica no 1005639-16.2020.8.26.0637 em Execução física no
383.525 V.E.C. de Tupã.
Voto no 42.609 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Representante do Ministério Público contra respeitável decisão proferida pelo
Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã, que
equivocadamente promoveu Filemon Ribeiro Paschoal Júnior ao regime
aberto, porque ele não possui mérito ao benefício. Pretende que a decisão seja
revista, com o retorno do Agravado ao regime semiaberto e a realização de
exame criminológico.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento, sugerindo a cassação do
“decisum” e a submissão do Agravado a exame criminológico.
É o breve relatório.
O Agravado, reincidente, cumpre pena de vinte (20)
anos, um (1) mês e vinte e oito (28) dias de reclusão pelos crimes de receptação,
roubo agravado e furto qualificado. Pleiteou a progressão ao regime semiaberto,
deferida por decisão de 12/5/2020. O Ministério Público agravou desta decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002356-02.2020.8.26.0637 -Voto no
3
(Agravo em Execução Penal no 0001666-70.2020.8.26.0637), mas neste interim
sobreveio decisão promovendo o Recorrido ao regime aberto (25/6/2020), e é
contra esta nova decisão que se volta o representante do Parquet.

Pois bem.
Inicialmente anoto que o Agravado não chegou a
cumprir pena no regime semiaberto, porque antes de ser removido foi
beneficiado com anova progressão, de modo que não se pode aquilatar seu
comportamento no regime intermediário.
Posto isso, em que pese a gravidade dos delitos
praticados e a longa pena a cumprir não sejam suficientes para justificar o
indeferimento da benesse, é no mínimo temerário favorecer o Agravado com a
progressão sem a presença de elementos robustos que indiquem a introjeção do
senso de responsabilidade e disciplina e a assimilação mínima da terapêutica
prisional que lhe vem sendo dispensada.
O Agravado é reincidente específico, está envolvido
com a prática de crimes patrimoniais há mais de duas décadas, e na última
oportunidade em que obteve algum benefício (livramento condicional)
descumpriu suas condições, deixando entrever que não vem se preparado para
fruir do regime aberto, que demanda plena capacidade de autodeterminação,
conforme os valores sociais vigentes. E não faz muito que se reabilitou de fala
disciplinar de natureza grave (20/3/020), de modo que duvidosa a conclusão de
que tenha assimilado adequadamente a terapêutica prisional que lhe vem sendo
dispensada, e que tenha introjetado o senso de responsabilidade e a disciplina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002356-02.2020.8.26.0637 -Voto no
4
necessários ao regime aberto (coisa que já era duvidosa para fins de regime
semiaberto). Some-se a isso que o Agravado não exercia atividade laborterápica,
não estudava e não juntou qualquer documento indicativo de que tivesse como
prover a própria subsistência no regime aberto, circunstâncias indicativas de que
não está se preparando para retornar ao convício social, não havendo certeza do
seu engajamento no processo de ressocialização.
Nesse contexto, é possível que a impulsividade
estivesse contida pelo encarceramento e não pelo desenvolvimento de freios
contentores internos.
Daí porque considero ser imprescindível a presença
de um mínimo de substrato fático para concluir por uma prognose de não
reincidência, dado o histórico prisional do Agravado, e porque há dúvida fundada
acerca do merecimento ao benefício, da possibilidade de adaptação ao regime
mais brando, sobre a assimilação da terapêutica prisional e a introjeção do senso
de responsabilidade e disciplina, aferição que demanda, especificamente no caso
em exame, mais que um simples atestado de conduta carcerária _ emitido em
observância a critérios objetivos (ausência de faltas disciplinares pode terminado
período de tempo) _ e cumprimento de pequena fração da pena. Mais adequado,
creio, é submetê-lo a exame criminológico ou perícia psicossocial.

Como já me manifestei em oportunidades anteriores,
não raro temos notícias de preso que, obtendo benefício para o qual não está
preparado, torna a delinquir, por vezes barbaramente. A concessão de uma
benesse, repita-se, não pode obedecer a fórmula estanque, limitada ao
cumprimento de determinada fração de pena e à existência de atestado de bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002356-02.2020.8.26.0637 -Voto no
5
comportamento carcerário, emitido com base em critérios objetivos, como a
ausência de faltas disciplinares num determinado período. Devem ser
consideradas as particularidades de cada caso, assim como as circunstâncias
pessoais de cada condenado, que serão analisadas no exame do requisito de
ordem subjetiva. Aliás, um dos motivos que justificam a jurisdicionalização do
processo de execução.
A pandemia de COVID-19 não é salvo conduto para
que o cumprimento da pena ocorra em desconformidade com o título executivo e
em desatenção às condições pessoais do condenado, até porque o Estado vem
adotando as medidas necessárias para impedir o contágio nos estabelecimento
prisionais, e dos autos não se extrai que o Agravado estivesse com a integridade
física em risco.
A execução possui duas vertentes: a do indivíduo que
está encarcerado e tem direito de ver respeitadas as garantias que a Constituição e
a legislação ordinária lhe conferem no cumprimento da pena, e a da sociedade,
que deve ser preservada do convívio de pessoa que ainda não está apta a retornar
ao seu seio. E cabe ao Estado-Juiz cotejar essas duas situações: segurança e vida
x liberdade e dignidade. Se nesse confronto persistir a dúvida, deve optar pela
proteção da sociedade.
Como o condenado também possui as suas garantias
na execução da pena, de ordem constitucional e infraconstitucional, não me
parece justo, adequado ou razoável determinar que permaneça por tempo
indeterminado aguardando um benefício. Em casos tais, deve-se lançar mão do
exame criminológico ou da avaliação psicossocial, aptos a aquilatar se está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002356-02.2020.8.26.0637 -Voto no
6
assimilando a terapêutica que lhe vem sendo dispensada e o grau de assimilação
que possa ter atingido.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao
recurso para cassar a decisão recorrida e determinar o retorno de Filemon
Ribeiro Paschoal Júnior, matrícula SAP no 173.818-6, ao regime semiaberto,
devendo ser submetido a exame criminológico ou a avaliação psicossocial para
fins de regime aberto, abrindo-se vista ao Ministério Público e à Defesa para que,
querendo, apresentem quesitos. Com a juntada do laudo, o magistrado deverá dar
nova vista às partes para que se manifestem, proferindo nova decisão.
FRANCISCO ORLANDO
Relator